Tribunal: STF
Processo: ARE 1540240
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do seu Tribunal de Justiça assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO POR ESCRITO DOS ATOS DE REMOÇÃODOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NA COMPANHIA DE CIRCUNSCRIÇÃO DA CIDADE DE MOMBAÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ATO DE REMOÇÃO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A despeito de o ato de remoção ser afeto à oportunidade e conveniência administrativas, não se deve olvidar que o Poder Público, ao remover servidor de ofício, deve motivar adequadamente seu ato, declinando especificamente suas razões, visando primordialmente ao interesse público, o que não foi efetivado. 2. Embora a remoção no interesse da Administração se situe na esfera discricionária administrativa e prescinda da anuência do administrado, deve obedecer a critérios predefinidos e transparentes, além de ponderar a prevalência do interesse público e, ainda, que o ato refletirá na esfera individual do servidor. 3. Assim visto, ocorrendo a prática de um ato administrativo de remoção sem motivação ou fundamentação, faz-se escorreita a análise do Poder Judiciário de tal ato, com o fim de que se verifique se o ato atingiu seu objetivo primordial, qual seja, a realização do interesse público. 4. Apelação conhecida e desprovida.” (Apelação Cível nº 0001003-46.2009.8.06.0126, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Rel. Des. Tereze Neumann Duarte Chaves, j. 13.12.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 97 e 144, todos da Constituição da República, e a Súmula Vinculante nº 10. Argumenta, em síntese, que “a remoção ex offício, a despeito de ter como motivo o interesse público, não necessita de ‘motivação’, conceituada essa como explicitação escrita das razões pelas quais se praticou o ato”. Assevera que o decisum recorrido violou o princípio da separação de poderes, “porque representa verdadeira ingerência do poder judiciário no mérito administrativo”. Arrazoa que “a decisão do Judiciário impacta diretamente no planejamento da segurança pública, pois uma área estará com efetivo reduzido e outra com servidor ocioso, impactando a segurança de todos os cidadãos”, e que, “quando da transferência de Praça de uma Unidade Policial Militar para outra Unidade, faz-se necessário apenas a publicação deste ato em boletins oficiais informativos da instituição, restando caracterizada a conveniência e oportunidade do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará, haja vista que diversas vezes se faz necessário remover militar de ofício com o objetivo de atender aos interesses da corporação”. Pondera, ainda, que restou violada, in casu, a cláusula de reserva de plenário.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço. Esta Corte explicitou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o juízo de conveniência e oportunidade. Só é cabível a revisão do mérito das decisões pelo Poder Judiciário nos casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, inexistentes na espécie. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013)



    A remoção de servidor público ex officio, é ato discricionário da Administração Pública, levando-se em consideração as necessidades do serviço com vistas à eficiente prestação da atividade, respaldada no interesse público, sendo possível o controle de sua legalidade pelo Poder Judiciário, especialmente quando demonstrado, em caso concreto, o desvio de finalidade.



    Consigne-se, nesta linha, que não cabe ao Poder Judiciário determinar genericamente que o Poder Executivo motive todos os atos de remoção de ofício de servidores por representar indevida ingerência de um Poder sobre outro, o que afronta os princípios da separação e da harmonia entre de Poderes, intervenção que não encontra amparo na Tese nº 698/RG. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Ação civil pública. Tema nº 698 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A tese do Tema nº 698 da RG enuncia norma de interpretação obrigatória segundo a qual somente em situações excepcionais, de ausência ou grave deficiência do serviço e inequívoca inércia ou morosidade do Poder Público, cabe ao Poder Judiciário intervir em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em regra, mediante determinação à Administração Pública para que apresente plano e/ou meios adequados para alcançar o resultado de interesse público. 2. A autoridade reclamada, ao afirmar que a contratação de consultoria pretendida pelo Parquet do Estado do Rio Grande do Norte por meio da ACP constitui indevida intervenção do Poder Judiciário na atuação do Poder Executivo, com violação do princípio da separação dos Poderes, está em consonância com o paradigma. 3. Tendo em vista a ausência de teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou de peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 78134 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28-05-2025)



    A intervenção judicial genérica deve ser ainda mais limitada em se cuidando de uma área sensível, dinâmica e complexa, como a da segurança pública envolvendo policiais militares - em que, por vezes, as necessidades de remoção se apresentam de modo emergencial ou exigem decisões administrativas de caráter sigiloso, por exemplo lastreadas em informações de Inteligência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente